Tribunal: TJMT
Processo: 0011632-78.2012.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011632-78.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MUHAMMAD KHAMIS AHMAD HISHMEH - CPF: 070.092.679-87 (APELADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), S. S. X. FARMACIA LTDA - CNPJ: 04.351.772/0001-29 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova escrita, a fim de embasar ação monitória, constitui o ônus probatório do autor, devendo este demonstrar o fato constitutivo do seu crédito, com as características de certeza e liquidez, no caso, entretanto, a demanda foi instruída com uma simples “requisição”, desprovida de maiores informações, por meio da qual não é possível identificar a origem do débito e os dados do devedor, desse modo, não há como manter a procedência da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por S. S. X. FARMÁCIA LTDA. visando reformar a sentença, de Id. n.o 125956264, proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Monitória n.o 11632-78.2012.8.11.0015, movida em face de MUHAMAD KHAMIS AHMAD HISHMEH, julgou procedente o pedido exordial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$21.631,88 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, em apertada síntese, a recorrente defende a ausência dos requisitos necessários à propositura da demanda monitória. Discorre sobre a insuficiência da prova escrita, a ausência de certeza e liquidez do documento apresentado, além da não comprovação da entrega de mercadoria.

Com isso, almeja o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 125956264, pugnando pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou procedente a ação monitória e condenou-a ao pagamento do valor de R$21.631,88 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).

Conforme relatado, a parte requerida, ora recorrente, questiona a insuficiência da prova escrita, a ausência de certeza e liquidez do documento apresentado, além da não comprovação da entrega de mercadoria.

Pois bem.

Na peça de ingresso, a parte autora, ora apelada, narra que em 12.05.2008, na função de revendedor de produtos de perfumaria, forneceu a parte requerida, ora apelante, denominada farmácia “Droganorte”, diversos produtos de seu estoque, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com vencimento para o dia 01.12.2008. Tal débito, estaria representado pela requisição de n.o 0314 - Id. n.o 125956263.

Aduz que vencida a dívida, tentou de forma amigável liquidar o débito, no entanto não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a demanda monitória pugnando pelo pagamento da quantia atualizada de R$ 21.631,88 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).

Analisando detidamente os autos, verifico que a demanda foi instruída com uma simples “requisição”, desprovida de maiores informações, por meio da qual não é possível identificar a origem do débito e os dados do devedor, senão vejamos:

Em que pese o entendimento do douto sentenciante, a meu ver a ausência de maiores informações, impede, deveras, o prosseguimento de ação proposta. Explico.

Sabe-se que a ação monitória é via especial facultada ao credor que pretende obter, com mais celeridade, um título executivo, desde que possua prova da relação debitória, que deve ser certa e líquida, como bem esclarece a doutrina:

“É preciso dizer, desde logo, que a obrigação cujo cumprimento se pretende exigir através do procedimento monitório deve ser exigível (...) Não se poderia prestar tutela jurisdicional (...) se a dívida ainda não fosse exigível, ou seja, se seu cumprimento estivesse sujeito a tempo ou condição, por faltar ao demandante interesse de agir (...) De outro lado, no caso de obrigação de entregar coisa fungível (dinheiro ou não), é preciso que a obrigação seja dotada de liquidez, pois não poderia o juiz determinar a expedição do mandado de pagamento se não se sabe a quantidade devida, o quantum debeatur” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 13a Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Página 459/460).

Tem-se, portanto, que a prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória
é aquela que seja capaz de constituir

elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, a simples “requisição” preenchida somente com o valor do débito e o vencimento, juntado pela recorrente, isoladamente, como prova da origem do débito, não satisfaz a exigência legal de certeza e liquidez, haja vista inexistir qualquer indicativo no sentido de que o devedor faz parte da avença ou que ali tenham se obrigado à responsabilidade quanto ao pagamento referente a venda de produtos de perfumaria, que sequer foram listados.

É correto o fundamento adotado na sentença no sentido de que a prova escrita apta à instrução da ação monitória consiste em todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida após análise e valoração dessa prova,independentemente de modelo predefinido. No entanto, no caso, além da requisição acostada aos autos não há qualquer cupom, nota fiscal ou comprovante de entrega das mercadorias aptos a embasar as alegações do credor.

Daí ressai o questionável grau de responsabilidade da parte requerida e, nesse particular, inviável que haja discussões em sede de ação monitória, cujo rito é célere e enxuto, a despeito do que orienta a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“No procedimento monitório, a expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa é feita em cognição sumária, tendo em vista a finalidade de propiciar celeridade à formação do título executivo judicial”
(STJ, REsp 1.094.571-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Em conclusão, ausente prova escrita apta a demonstrar o vínculo compromissório entre a parte autora e a parte ré. Não há como, pelo único documento apresentado, se imputar a obrigação do pagamento à parte demandada, ora recorrente.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida, mesmo sem configurar título executivo extrajudicial. 2. Consignada existência de documentos unilaterais, que acarretam iliquidez da dívida e incerteza quanto ao devedor, forçoso reconhecer a ausência de pressuposto processual para a propositura de ação monitória. Recurso não provido.”
(APL no. 0130298-91.2011.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Kenarik Boujikian, julgado em 28/09/2016, publicado em 04/10/2016 - sem destaques no original).

Por fim, em razão dos contornos deste julgado, o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte autora, ora apelada. E, nos termos do art. 85, §2o do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar improcedente a demanda monitória e condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023